Tribunal: STJ
Processo: 0492893-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060411 - PR(2025/0492893-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPPE DOS SANTOS FRANCOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN ALVES - PR092201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 65d48e95-9688-4462-9af2-fe1d67c7a77f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 65d48e95-9688-4462-9af2-fe1d67c7a77f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060411 - PR(2025/0492893-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIPPE DOS SANTOS FRANCOSO (PRESO)
ADVOGADO
: ALAN ALVES - PR092201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS FELIPPE
DOS SANTOS FRANÇOSO contra a decisão que não conheceu do habeas
Documento eletrônico VDA56268146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:19
Código de Controle do Documento: a97fe812-8ff0-4a27-adad-cb57057e6d18

, com fundamento no entendimento consolidado de inadequação do
corpus
writ
como sucedâneo de recurso próprio após a revisão criminal, e na inexistência
de flagrante ilegalidade.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que é possível o
conhecimento excepcional do
como substitutivo da revisão
habeas corpus
criminal quando presentes flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade
absoluta, pedindo a superação do óbice formal diante das peculiaridades do
caso.
Argumenta que houve deficiência manifesta da defesa técnica, com
prejuízo concreto ao paciente, em razão do uso de prova emprestada sem
participação ativa do defensor na oitiva das testemunhas de acusação e dos
policiais, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa e comprometido a
formação da prova.
Defende que a busca domiciliar foi ilícita, porque realizada sem
mandado, sem autorização válida do morador e sem fundadas razões prévias,
tornando nulas as provas obtidas e as delas derivadas, com pedido de anulação
da sentença por ausência de justa causa.
Expõe que, subsidiariamente, deve ser aplicada a causa de
diminuição do
§ 4o, da
, por ser o réu primário, de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas, destacando que
não há elementos seguros de habitualidade delitiva.
Alega que o regime inicial deve ser o semiaberto, pois a pena foi
fixada em 6 anos, e não há fundamentação concreta idônea para impor o
regime fechado, sustentando que a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas não justificam o recrudescimento.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com a anulação da sentença por nulidade do processo;
subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria com aplicação do redutor do
tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial semiaberto.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56268146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:19
Código de Controle do Documento: a97fe812-8ff0-4a27-adad-cb57057e6d18

Como já registrado na primeira oportunidade, do pedido não se pode
conhecer.
É firme, no Superior Tribunal de Justiça, a compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto.
No caso, apreciado pela instância de origem o pedido de revisão
, a impugnação deve ser feita
, nos
criminal
por meio de recurso especial
termos previstos no
III, da Constituição Federal, por se tratar de
art. 105,
"causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025.
Por isso, e observado o princípio da unirrecorribilidade, a impetração é
substitutiva de recurso próprio, razão pela qual do
não se pode
habeas corpus
conhecer.
Deve-se registrar, em acréscimo, que, nas hipóteses em que a
instância de origem não conhece do pedido revisional, por entender não
caracterizada alguma das previsões contidas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, a irresignação quanto à tal conclusão – cabível no recurso especial,
como esclarecido – depende da demonstração de aplicação incorreta do
referido dispositivo da lei processual.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite a
utilização da revisão criminal como nova oportunidade de interpor apelação,
reabrindo-se a rediscussão de questões já acobertadas pela coisa julgada,
sendo indispensável a demonstração de cabimento do pedido revisional. Nesse
sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
988.028/SC,
julgado em
DJEN de
e HC n.
de minha
14/5/2025,
21/5/2025;
970.713/BA,
Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Por fim, em atenção à previsão do
-A do CPP, observo que
art. 647
não há flagrante ilegalidade que possa autorizar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56268146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:19
Código de Controle do Documento: a97fe812-8ff0-4a27-adad-cb57057e6d18

No caso dos autos, o Tribunal de origem registrou que:
não houve
i)
demonstração de prejuízo ao réu, decorrente da alegada deficiência da defesa
técnica;
a condenação do paciente se deu com base no conjunto probatório
ii)
colacionado nos autos da ação penal, e não apenas na prova emprestada;
a
iii)
entrada no domicílio do acusado foi precedida de fundadas suspeitas da prática
de crime permanente, suspeita que se confirmou com a preensão do material
ilícito; e
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado se justifica a partir
iv)
das circunstâncias do caso concreto, especialmente a diversidade e a
quantidade das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem
policial, que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE
DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
198.668/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
)
3/7/2024.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56268146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:19
Código de Controle do Documento: a97fe812-8ff0-4a27-adad-cb57057e6d18

É como voto.
Documento eletrônico VDA56268146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:19
Código de Controle do Documento: a97fe812-8ff0-4a27-adad-cb57057e6d18

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.411 / PR
Número Registro: 2025/0492893-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030299520238160013 00043910520228160196 01024668020258160000 1024668020258160000
30299520238160013 43910520228160196
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALAN ALVES
ADVOGADO
: ALAN ALVES - PR092201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MATHEUS FELIPPE DOS SANTOS FRANCOSO (PRESO)
CORRÉU
: CAIO SCHEMES DA SILVA CAVALHEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS FELIPPE DOS SANTOS FRANCOSO (PRESO)
ADVOGADO : ALAN ALVES - PR092201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56493353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3e1600ed-6713-4530-98fe-5eaa588ac337

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3e1600ed-6713-4530-98fe-5eaa588ac337